Tribunal: STF
Processo: HC 211772
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator do HC 705.879/SP indeferiu o pedido de liminar.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, no ato de recebimento da denúncia, determinou a custódia preventiva dos pacientes, tendo em vista a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, e, com relação ao paciente Diego, também pelo art. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes arguem ser caso de superação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo. Sustentam insubsistentes os fundamentos que embasaram a prisão preventiva, afirmando não atendidos os requisitos legais. Dizem não haver provas da autoria delitiva. Apontam contradição nos depoimentos das testemunhas. Destacam a apresentação espontânea do paciente Diego. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Citam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça sobre adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 em estabelecimentos prisionais.



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da custódia de Diego, e, quanto ao paciente Mikelis, o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, buscam a confirmação das providências.



    É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. O ato apontado como coator limitou-se a afirmar a identidade entre os pedidos liminar e de mérito, assentando cumprir ao órgão colegiado o exame. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator